Tribunal: STF
Processo: ARE 1063898
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Ribeirão Preto, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — Obrigação de fazer consistente em remover todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material irregularmente depositado em áreas verdes — Aduz o Município que tal obrigação já foi cumprida — Alegação impertinente — Ausência de comprovação do cumprimento de sua obrigação, não se verificando qualquer evolução no projeto de recuperação e urbanização — Estado deve guerrear em defesa e preservação do meio ambiente, nunca colaborando para sua degradação — Sentença mantida — Recurso desprovido.” (Apelação n° 0052097-65.2010.8.26.0506, 9ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. Des. Jeferson Moreira De Carvalho, j. 4/11/2015)



    Instada a adequar o acórdão ao Tema 698 da Repercussão Geral, a 9ª Câmara de Direito Público negou retratação, nos seguintes termos:



    “Fls. 333: O C. Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para aplicação do Tema nº 698/STF (ARE nº 1.063.898/SP), que tem a seguinte descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º e 196, da Constituição federal, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta.



    Acontece, porém, que versam os autos sobre Ação Civil Pública objetivando compelir o Município de Ribeirão Preto a efetuar serviços de limpeza e remoção de resíduos em ‘áreas verdes’ localizados nesse Município.



    Percebe-se, assim, que na presente demanda não se está a discutir a questão referente à implementação de políticas públicas urgentes com finalidade de assegurar direito à saúde, mas sim a obrigação do Município de Ribeirão Preto a prestar serviços de limpeza e remoção de resíduos em local situado em seu respectivo território, matéria distinta da tratada no tema 698, que embora trate da separação de poderes na imposição de obrigações de fazer do Estado pelo Judiciário, restringe-se expressamente a situações afetas ao direito social da saúde.



    [...]



    Por cautela, assim, reconsidero a decisão de fls. 358, e considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 698/STF, recomendável a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual reapreciação.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 225 da Constituição da República. Argumenta que a “Prefeitura recorrente concorda com o dever constitucional imposto pelo art. 225 da Carta Magna de promover a limpeza dos locais e a arborização das áreas verdes de loteamentos aprovados, na qualidade de áreas públicas” contudo entende que a “imposição judicial ao Poder Executivo do dever de urbanização dessas áreas verdes extrapola os limites impostos pelo art. 225 da Constituição Federal, ferindo o princípio da harmonia e independência entre os Poderes”. Ressalta a “impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo a fim de determinar a realização de políticas públicas referentes à urbanização de áreas verdes de loteamentos aprovados já que se trata de prerrogativa própria da função de governo que deve ser exercida pelo Chefe do Poder Executivo no exercício do mandato por meio de projeto de lei”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Cinge-se a controversa quanto ao cumprimento da obrigação de fazer pelo Município consistente em remover todo entulho, lixo ou material irregularmente depositado em áreas verdes, de sistema de lazer ou sistema de recreio, localizadas no bairro Planalto Verde em Ribeirão Preto.



    Extrai-se dos autos que os espaços descritos na inicial são de ocupação do Município de Ribeirão Preto e estão submetidos ao seu programa de recuperação e arborização de áreas verdes. 



    Diante do não cumprimento do referido programa e da existência de danos ao meio ambiente, foi ajuizada a presente ação civil pública. Inicialmente, tentou-se soluções por meio da conciliação, sobrestando-se o feito para que o Município comprovasse o cumprimento de tal programa de recuperação. 



    Todavia, ao contrário do que alega o Município nas razões do seu inconformismo, não houve comprovação alguma do cumprimento de sua obrigação, não se verificando qualquer evolução no projeto de recuperação e urbanização, o que resta devidamente comprovado às fls. 235/239.



    Sabe-se que é constitucionalmente previsto o compromisso da apelante com o meio ambiente. Se adotou medidas diversas que não repararam o dano ambiental descrito na inicial, os quais foram por ela causado, impertinente alegar que recuperou as áreas de maneira integral.



    Quanto aos deveres de proteção ambiental, deve-se ressaltar que o art. 24 da Constituição Federal, disciplina deveres e obrigações do Estado, sendo sua responsabilidade a observância e proteção de tais normas. Sendo assim, à luz do mencionado dispositivo, é dever do Estado legislar sobre produção e consumo, florestas, caça, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, da proteção do meio ambiente e controle de poluição.



    Do mesmo modo é dever do Estado garantir a afetividade do direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme prevê §10 do art. 225 da Constituição Federal. Além do mais, o art. 225, da Carta Magna dispõe como dever do Estado efetivar a defesa, preservar e assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.



    Assim, não pode o Município ficar impune o quanto aos danos ambientais que causou com sua omissão, pois viola a Constituição Federal, como acima delineado.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de Justiça de origem condenou a parte ora recorrente na obrigação de fazer em razão da omissão do Município de Ribeirão Preto em remover entulho, lixo ou material irregularmente depositado em áreas verdes, de sistema de lazer ou sistema de recreio, localizadas no bairro Planalto Verde, localizado na referida municipalidade, espaços estes submetidos ao Programa de Recuperação e Arborização de áreas verdes.



    Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a atuação do Poder Judiciário para determinar medidas administrativas voltadas à proteção do meio ambiente e à dignidade da pessoa humana é admitida em caráter excepcional, não configurando violação direta à separação dos poderes, mas sim medida legítima à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal.



    Outrossim, no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou entendimento no sentido de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal entende que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Por fim, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1497005 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 26.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1495011 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 27.08.2024)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Loteamento clandestino. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1184140 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31.07.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente